Tribunal: STF
Processo: RE 115067
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  PARA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE
MUTUO PARA A AQUISIÇÃO DE CASA PROPRIA POR MEIO DO SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CRITÉRIO PARA O ESTABELECIMENTO DO
COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL (CES). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
- SE A CLÁUSULA CONTRATUAL PREVE QUE O COEFICIENTE A SER APLICADA NA
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO SERÁ O VIGENTE NO MOMENTO DA
PRETENSAO DA LIQUIDAÇÃO, O CRITÉRIO PARA O CALCULO DESSE COEFICIENTE
SERÁ O QUE ESTIVER EM VIGOR NESSE INSTANTE PARA A ÉPOCA DA
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE MUTUO, SE, CONFORME ESTA, HOUVER A FIXAÇÃO
DE CRITÉRIOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE, DADO QUE A
DETERMINABILIDADE DO COEFICIENTE EM VIGOR  NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO
FOI ESTABELECIDA PELO PRÓPRIO CONTRATO DE MUTUO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.